Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APOSENTADORIA. MÚTUO NÃO CONTRADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROVA. ÔNUS PROBANDI. INVERSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO.
1. No caso, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor por equiparação e fornecedor previstos nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende, portanto, da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, o que pela ótica estatuída pela distribuição dinâmica do ônus da prova na relação de consumo impôs a sua inversão para a facilitação da defesa do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A despeito de toda a argumentação lançada pela instituição financeira quanto à suposta regularidade na contratação dos empréstimos, denota-se dos autos que a parte sequer conseguiu juntar aos autos, quando lhe fora oportunizado em razão da inversão do ônus da prova, a cópia dos contratos originais referentes às contratações questionadas no intuito de aferir sua regularidade formal e a eventual realização de perícia grafotécnica nas assinaturas, tal como requerido pela parte autora na origem.
4. O exame do caderno processual indica a verossimilhança dos defendido pela parte consumidora vítima da ocorrência de fortuito interno apto a gerar a responsabilização objetiva da parte apelante/ré pelos danos oriundos da fraude no manejo da operação bancária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes TJDFT.
5. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração do presente fortuito interno mediante a ocorrência de um ato ilícito e as repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima, tenho por cabível a reparação pelos danos causados e por razoável a quantia de arbitrada em sentença, observada função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e a ressonância particular do caso com a realização das cobranças reconhecidamente indevidas na aposentadoria da apelada/autora.
6. Recurso conhecido e desprovido